Tribunal: TJPA
Processo: 0853300-46.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0853300-46.2020.8.14.0301

APELANTE: ALESSANDRA CARLA DA CRUZ BEZERRA MAGALHAES, P. A. B. M.

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO. LEI COMPLEMENTAR Nº 39 DE 2002. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA MANTER A QUALIDADE DE SEGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DA PENSÃO POR MORTE PELOS DEPENDENTES DO DE CUJUS. DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO.

DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ALESSANDRA CARLA DA CRUZ BEZERRA MAGALHÃES e P. A. B. M
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 16174650) proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso de apelação e neguei provimento, nos autos da Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer e Pagar Parcelas Pretéritas em que contende com o
IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ.

Inconformados, os agravantes suscitam, preliminarmente, da ausência do trânsito em julgado do PAD - do princípio da presunção de inocência no processo administrativo disciplinar.

Aduzem no mérito, da morte do servidor público no curso de processo administrativo disciplinar - extinção da punibilidade e reforma da exoneração.

Pontuam do regime jurídico único dos servidores do Estado do Pará - lei 5.810/1994 - nos termos do que preceitua o art. 237 do RJU.

Ante esses argumentos, requerem que seja reformada a decisão agravada.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 17254467).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Com efeito, a pensão por morte consiste em benefício previdenciário pago pelo Estado aos dependentes
do servidor, ativo ou inativo
, em razão de seu falecimento, a fim de manter a família quando da sua morte, visando manter a ajuda pecuniária que era provida por este.

Referido benefício é um dos mais importantes do Seguro Social, protegendo os dependentes de um segurado, em razão de seu falecimento, possuindo caráter assistencialista, com intuito de tentar preencher uma lacuna deixada por aquele que normalmente provia o sustento de determinada família.

Como de conhecimento, o benefício previdenciário da pensão por morte é regulado pela Lei Estadual nº 8.213/91, sendo devido aos dependentes do falecido, quais sejam, o cônjuge sobrevivente e filhos menores de 21 anos ou inválidos, os pais do segurado, e ainda, os irmãos menores de 21 anos ou inválidos.

Quanto ao tema, o E. STJ pacificou a aplicação do princípio do
tempus regit actum
, quando da concessão da pensão post mortem, na súmula nº 340.

SÚMULA N. 340

A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

Entendimento sedimentado na jurisprudência do STF:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. PARIDADE REMUNERATÓRIA.
PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 912883 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 29/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe078 DIVULG 22-04-2016 PUBLIC 25-04-2016)

Considera-se dependente, para fins previdenciários, as pessoas enumeradas no art. 6º, da Lei Complementar nº 039/2002, que institui o Regime Próprio de Previdência Estadual do Pará,
in verbis:

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei: I - o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente; II - os filhos não emancipados, de qualquer condição, menores de vinte e um anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave; (Redação dada pela Lei Complementar nº 128, de 13 de janeiro de 2020) V - os pais, que não percebam renda mensal per capita superior a 50% (cinquenta por cento) do limite estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social; (Redação dada pela Lei Complementar nº 128, de 13 de janeiro de 2020) VI - o enteado menor de vinte e um anos, desde que comprovadamente esteja sob a dependência econômica do segurado; (Redação dada pela Lei Complementar nº 128, de 13 de janeiro de 2020) VII - o menor tutelado, desde que comprovadamente resida com o segurado e deste dependa economicamente, não seja credor de alimentos e nem possua renda mensal própria ou proveniente de seus genitores superior a 50% (cinquenta por cento) do limite estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social e não receba outro benefício previdenciário pago pelos cofres públicos.

(Redação dada pela Lei Complementar nº 128, de 13 de janeiro de 2020)

Ademais, dispõe o art. 14, II, 25 e o art. 58, caput, e seu §2°, da citada legislação:

Art. 14. Perderá a qualidade de beneficiário:

(...)

II - O segurado obrigatório que for exonerado, dispensado, demitido ou desligado;

Art. 25. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado falecido,
ativo ou inativo
, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei, equivalente ao valor dos proventos do segurado falecido ou ao valor dos proventos a que teria direito o segurado em atividade na data de seu falecimento, observados os limites e restrições previstos na Constituição Federal.

Art. 58. A perda da qualidade de segurado importa em caducidade dos direitos inerentes a essa qualidade.

§ 1º A perda da qualidade de segurado não prejudica o direito à aposentadoria, para cuja concessão tenham sido preenchidos todos os requisitos, segundo a legislação em vigor à época em que estes requisitos foram atendidos.

§ 2º Não será concedida pensão por morte aos dependentes do segurado que falecer após a perda desta qualidade, salvo se preenchidos os requisitos para obtenção da aposentadoria, na forma do parágrafo anterior.

Como se extrai dos dispositivos acima transcritos, perderá a qualidade de beneficiário o segurado obrigatório que for demitido, bem como não será concedido pensão por morte aos dependentes do segurado que falecer após a perda desta qualidade, e como se constata dos autos, e restou exposto no parecer do Ministério Público de 1º grau, o servidor Sergio Augusto Lopes Magalhães já havia sido exonerado desde outubro/2017, quando foi prolatada a decisão monocrática pelo Desembargador apreciando o recurso hierárquico interposto do julgamento do Conselho de Magistratura que negou provimento ao recurso administrativo interposto pelo então servidor, confirmando a pena de demissão, conclusão a que chegou o Processo Administrativo Disciplinar instaurado contra referido servidor, assim, permissa maxima venia, quando do evento morte em 2018, o Sr. Sérgio não ostentava mais a condição de servidor público, não possuindo a qualidade de segurado, pois não possuía mais qualquer vínculo com a Administração Pública.

Por outro lado, tudo ocorreu no âmbito administrativo, no qual não há recurso com efeito suspensivo para o caso em análise, não havendo decisão judicial restabelecendo a exoneração até final julgamento administrativo, e a decisão monocrática citada na exordial e no apelo, observou que houve a perda do objeto do recurso pela morte do exonerado, e não por ter sido absolvido, não possuindo, assim, o condão de restabelecer ao
de cujus
a condição de servidor, a qual havia sido perdida com a demissão resultante de PAD.

No mesmo sentido, cito jurisprudências:

APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO. ART. 58 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 39 DE 2002. APLICAÇAO SUBSIDIÁRIA DA LEI N.º 8.213/1991. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA MANTER A QUALIDADE DE SEGURADO DURANTE O PERÍODO DE GRAÇA. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DA PENSÃO POR MORTE PELOS DEPENDENTES DO DE CUJUS. DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os apelantes aduzem ser dependentes do Senhor Vicente Rodrigues Cordeiro, ex-servidor público estadual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no cargo de Oficial de Justiça, ocupado durante o período de 28/2/1992 até 4/4/2005. 2. No que tange ao direito de receberem a pensão por morte, compartilho do entendimento estabelecido na sentença de piso, bem como no parecer ministerial, no sentido de que o encerramento do vínculo com a Administração Pública, devido à demissão em 2005, resultou na perda da qualidade de segurado e, por consequência, influindo diretamente nos direitos que o serviço público proporcionava. 3. Dessa maneira, à época do falecimento, em 2007, como já não existia mais o exercício em cargo público, resta a impossibilidade de recebimento da pensão requerida pelos recorrentes, consoante art. 14, II e art. 58, §2º, da Lei Complementar n.º 39/2002
. 4. Quanto à aplicação subsidiária da Lei n.º 8.213/1991, precisamente às disposições do art. 15, relativo ao “período de graça”, para fins de garantia da qualidade de segurado e, consequentemente, a probabilidade de concessão da pensão previdenciária, compreendo que não houve a comprovação dos requisitos presentes no §1º ou até no §2º do referido artigo: (3432355, 3432355, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-07-27, Publicado em 2020-08-05)

APELAÇÃO – PREVIDENCIÁRIO - PENSÃO POR MORTE - SERVIDOR PÚBLICO EXCLUÍDO DAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO MILITAR ANTES DO SEU FALECIMENTO – EXTINÇÃO DO VÍNCULO – PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PRETENDIDO – PRECEDENTES DO STJ E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Somente deve ser concedido o benefício de pensão por morte quando demonstrado que o servidor, à época de sua morte, pertencia aos quadros da administração pública, situação não comprovada nos autos, porquanto o falecido perdeu a qualidade de segurado quando foi excluído a bem da disciplina do serviço ativo da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.
É cediço que a Lei Complementar nº 231, de 15 de dezembro de 2005, dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Militares do Estado de Mato Grosso, sendo, pois, a legislação específica a tratar da matéria. E, havendo lei especial, afasta-se a lex generalis. A Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre o Regime Geral de Previdência Social, estabelece hipótese de manutenção da qualidade de segurado até 12 (doze) meses após a cessação da contribuição, quando o segurado deixar de exercer a atividade remunerada abrangida pela Previdência Social, referida norma não se aplica no presente caso, já que o poder legislativo estadual ao regulamentar a matéria não previu o “período de graça”. (TJ-MT 10058183120178110003 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 21/10/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/10/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. EX SERVIDOR PÚBLICO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. SERVIDOR DEMITIDO DE CARGO PÚBLICO. 1-Atualmente o servidor público pode perder o cargo que ocupa em razão de uma sanção administrativa ou mesmo de uma decisão judicial que pode se dar tanto no âmbito cível quanto no penal. 2-A perda do cargo público pode se dar após a inativação ou ainda durante o serviço ativo em razão de decisão judicial proferida em sentença ratificada pela segunda instância. 3- Ademais, pode o ex servidor, ora apelante, optar pela homologação do tempo de serviço junto ao regime geral da previdência mediante obtenção de certidão de tempo de contribuição.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 01232541220178190001, Relator: Des(a). PLÍNIO PINTO COELHO FILHO, Data de Julgamento: 12/06/2019, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL)

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 7º DA LCE Nº 308/2005.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 40, § 12, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SERVIDOR PÚBLICO DEMITIDO ANTES DO SEU FALECIMENTO. EXTINÇÃO DO VÍNCULO ESTATUTÁRIO. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PRETENDIDO. PRECEDENTES DO STJ E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO APELO
. (TJ-RN - AC: 20140090655 RN, Relator: Desembargador Cornélio Alves, Data de Julgamento: 21/09/2017, 1ª Câmara Cível)

Ressalto, também, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu no mesmo sentido:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DESEGURANÇA. DEMISSÃO POR ATO DE IMPROBIDADE. APOSENTADORIA NO CARGODE COMISSÁRIO DA POLÍCIA CIVIL ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIADE VÍNCULO COM AQUELE ÓRGÃO. ART. 40, CAPUT, DA CF/88. BENEFÍCIOASSEGURADO APENAS AOS TITULARES DE CARGO PÚBLICO. 1. O recorrente impugna acórdão proferido pelo Tribunal de Justiçado Estado de Santa Catarina, o qual denegou o mandado de segurança impetrado na origem, com vistas à obtenção do benefício da aposentadoria por tempo de serviço no cargo de Comissário da Polícia Civil estadual. 2. Tanto a doutrina como a jurisprudência admitem que é possível a cassação da aposentadoria de servidor público quando, em regular processo administrativo, for comprovada a prática de ato de improbidade na atividade passível de demissão. 3. Na espécie, não se discute a cassação, mas situação similar, consistente no indeferimento do pedido de aposentadoria, em decorrência de atos de improbidade imputados ao impetrante, que culminaram com a pena de demissão do cargo no serviço público. 4
.
Nesse contexto, não há amparo legal a resguardar o pedido do recorrente, posto que o art. 40, caput, da Constituição Federal de1988 assegura o regime de previdência ao servidor público titular de cargo efetivo. 5. Deveras, com a demissão, o servidor perdeu a titularidade do cargo efetivo, sendo descabido o pleito quanto à aposentação no serviço público, por não mais integrar o quadro de pessoal da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina
. 6. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.

(STJ - RMS: 33069 SC 2010/0185174-0, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 09/08/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2011).

Por fim, esclareço que
o fato jurídico gerador do direito à pensão é a morte do servidor em atividade ou a do servidor aposentado, sendo beneficiários os integrantes de sua família, nos termos estabelecidos em lei, o que não resta caracterizado no presente recurso, posto não ter sido demonstrado ou provado que a pena de demissão ao servidor tenha sido anulada.

Esclareço, ainda, que o
de cujus
não possuindo mais a qualidade de segurado junto ao regime previdenciário próprio do Estado, também seus familiares padecem da qualidade de dependentes.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 10/06/2024